Tribunal: TJPA
Processo: 0061798-82.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061798-82.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS DO PARÁ LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL n° 0061798-82.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS DO PARÁ LTDA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALÂNGOLA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS DOS PARÁ LTDA., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente.

A questão em discussão consiste em confirmar se prescrito ou não o crédito tributário, à luz do
artigo 40, da Lei nº 6830/80 – Lei de Execuções Fiscais.

No caso de o Juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal.

(art. 40, §4º, da LEF).

No caso dos autos, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, o Juízo a quo proferiu a sentença ora impugnada sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente, o que exige tornar nula a sentença proferida.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, movida em desfavor de DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS DO PARÁ LTDA., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Assim, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 40 §1º, 2º, 3º e 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 174 do Código Tributário Nacional, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Sem condenação em custas e honorários.

Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

P.R.I.C.”

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da decisão acima transcrita, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença eis que não houve a prévia oitiva da fazenda pública para a decretação da prescrição intercorrente. No mérito, alega a inocorrência da prescrição
, uma vez que não restou observado o procedimento adequado ao caso concreto, que seria o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação do Estado do Pará no mesmo sentido. Prossegue afirmando que o artigo 40, §4º e 15 da Lei da Execução Fiscal, impõe a suspensão do processo antes do cômputo do prazo quinquenal para decretação da prescrição intercorrente. Alega que a paralisação do processo não se verificou por conta da inércia do Fisco, eis que, sempre que instado, manifestou-se nos autos tempestivamente. Ao final, requer o seja provido o recurso, reformada a sentença com o prosseguimento do processo executivo até a satisfação do crédito. (ID 9128672 – fls. 1/11)

Certificada a não apresentação de contrarrazões. 9128679 - fls. 1).

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de Apelação (ID 10533757– fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos de Ação Execução Fiscal
, extinguiu o processo executivo fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No caso em questão, entendo que não ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em 30/11/2011, restou determinada a citação da executada, nunca cumprida.

No entanto, em 19/11/2021, sobreveio a sentença declarando a prescrição intercorrente sem que houvesse sido a Fazenda Pública intimada previamente, conforme determina o § 4º da Lei de Execução Fiscal.

Sobre a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública

Nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980, o contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da
prescrição
e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do Magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10).

No caso de o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal.

Neste sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO PROVIDO.

1. O contraditório é princípio que deve ser respeitado ao longo de todo o processo, especialmente nas hipóteses de declaração da
prescrição
ex officio.

2. É cabível o reconhecimento de ofício da
prescrição

intercorrente
em execução fiscal desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum fato impeditivo à incidência da
prescrição
. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido."

(RMS 39.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO, NA FORMA DO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. SÚMULA N. 314 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO FISCO ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC.

1. O Tribunal de origem entendeu, em síntese, que, diante das inovações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 45/04 e pela Lei Complementar n. 118/05, não mais seria necessário o respeito ao rito do art. 40 da Lei n. 6.830/80 para se decretar a
prescrição

intercorrente
, de forma que a celeridade processual, a necessidade de atuação diligente do Procurador da Fazenda e a interrupção da
prescrição
pelo despacho do juiz que ordena a citação, apontam no sentido de que de
prescrição

intercorrente
tem início assim que a
prescrição
da ação é interrompida, dispensando, portanto, a prévia suspensão do feito por um ano e seu arquivamento para o início do lapso prescricional
intercorrente
.

2. Cumpre registrar que o fundamento do acórdão recorrido que entendeu pela aplicação da Emenda Constitucional n. 45/04 é de tal forma genérico que não impossibilita o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a aplicação da Súmula n. 126 desta Corte.

3. O acórdão recorrido contrariou o disposto na Súmula n. 314/STJ, na qual este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que a
prescrição

intercorrente
somente tem início após a suspensão do processo por um ano, ainda que desnecessária a intimação da Fazenda da decisão que arquiva o feito, na forma do art. 40 da Lei n.6.830/80.

4. A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.102.554/MG, consolidou entendimento no sentido de ser necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública antes da decretação ex officio da
prescrição

intercorrente
.

5. Recurso especial provido para afastar a
prescrição
e determinar o regular processamento da execução fiscal.

(REsp 1230558/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) (grifo).

No caso dos autos, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, o Juízo a quo proferiu a sentença ora impugnada sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente, o que exige tornar nula a sentença proferida.

Neste sentido já decidiu o STJ:

EMENTA TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO FISCAL. PRESCRIÇO
INTERCORRENTE
. DECRETAÇO DE OFÍCIO. DIREITO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, A PARTIR DA LEI 11.051/2004. 1. A jurisprudência do STJ se
mpre foi no sentido de que "o reconhecimento da
prescrição
nos processos executivos fiscais, por envolver direito patrimonial, não pode ser feita de ofício pelo juiz, ante a vedação prevista no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil" (RESP 655.174/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 09.05.2005). 2. Ocorre que o atual parágrafo 4º do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), acrescentado pela Lei 11.051, de 30.12.2004 (art. 6º), viabiliza a decretação da
prescrição

intercorrente
por iniciativa judicial, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso, cabendo ao juiz da execução decidir a respeito da sua incidência à hipótese dos autos. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 873.271 RS 2006/0167856-0, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/03/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2007) (GRIFO)

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da
prescrição
, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de
prescrição
, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a
prescrição
prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Ainda, sobre a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, nos moldes do §4º do art. 40 da LEF, este E. Tribunal se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu. 2. O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando o arquivamento do feito. 3. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre que intimado, se manifestou nos autos. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito executivo fiscal na origem. (8667060, 8667060, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022- 04-07).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. AUSÊNCIA. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL, DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução fiscal, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública, nos termos do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980; 2. A prescrição intercorrente foi decretada sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, surgindo error in procedendo, trazendo como consequência a anulação da sentença; 3. O art. 40, § 4º, LEF, é norma de natureza processual, portanto tem aplicabilidade imediata, para anular a sentença, inclusive aos processos em curso. Precedente do STJ; 4. Recurso conhecido e provido. (7349407, 7349407, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02).

Assim, denota-se ser imprescindível a intimação prévia e pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Nesse diapasão, considerando a fundamentação ao norte, tenho que a decisão objurgada não logra prosperar, eis que padece de vício formal, que reclama sua nulidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja dada continuidade à execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/10/2024